Tribunal: TJDFT
Processo: 0066476-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Diante da petição de ID 19856866, intimem-se os autores a se manifestarem em 5 (cinco) dias, devendo observar o teor da decisão de ID 16848587, bem como demonstrar a outorga de procuração com poderes para receber e dar quitação. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator